Tribunal: STF
Processo: RE 82153
Classe: RE
Órgão julgador: THOMPSON FLORES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 1975-09-02
Data de publicação: 1975-09-02

Ementa:
Servidores públicos. Têm direito aos vencimentos do cargo de que são titulares; não daqueles que exercem por designação, a menos que a lei disponha diversamente. 
II. Aplicação dos arts. 65 e 98, § 1º, da Constituição. Precedentes do Supremo Tribunal Federal. III. Recurso provido.